Tribunal: TJDFT
Processo: 0725540-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA POR TESTE DO ETILÔMETRO. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, mediante teste do etilômetro que indicou a ingestão de álcool, bem como pela presença de sinais de alteração da capacidade psicomotora, corroborados por prova testemunhal e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, é inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória ou existência de dúvida razoável.
2. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, sobretudo quando colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer elementos aptos a infirmar a palavra dos agentes públicos, o que não ocorreu.
3. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial. O conjunto probatório é formado por provas judicializadas e corroboradas em Juízo, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal.
4. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada no mínimo legal, considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo cominado ao tipo penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.